Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO GENITOR À FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por H.G.D.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada em desfavor de sua filha G.G.D.S.P., julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia, por ausência de comprovação de alteração fática que justificasse a diminuição do encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reconhecer alteração na situação financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia devida à filha menor, dos atuais 40% (quarenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração na situação financeira das partes, conforme dispõem o art. 15 da Lei no 5.478/68 e o art. 1.699 do Código Civil.
4. A fixação e revisão dos alimentos devem observar o binômio necessidade/possibilidade, levando em conta as necessidades presumidas da criança e a capacidade econômica dos genitores, nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil.
5. A existência de outros filhos, por si só, não enseja a redução automática da pensão alimentícia, sendo incabível a defesa de isonomia entre os percentuais destinados aos filhos, pois cada situação deve ser analisada segundo suas peculiaridades.
6. No caso, embora o alimentante alegue redução de renda em razão de afastamento laboral e dependência de benefício previdenciário, não comprovou a efetiva alteração de sua capacidade contributiva.
7. O alimentante já percebia benefício previdenciário à época da fixação dos alimentos e os demais filhos já eram nascidos, inexistindo alteração relevante no contexto fático que justifique a revisão da pensão.
8. A condição da alimentanda, portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e com possível diagnóstico de Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), reforça a necessidade de manutenção do valor fixado.
9. Correta a sentença que, diante da ausência de prova de alteração substancial na situação econômica do genitor, julgou improcedente o pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de alimentos exige prova efetiva de alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. A existência de outros filhos não enseja, por si só, a redução proporcional ou automática da pensão alimentícia.
3. O valor da pensão alimentícia deve considerar as necessidades específicas do alimentando e a possibilidade do alimentante, inexistindo direito à estipulação de percentuais isonômicos entre filhos.